Tribunal: TJES
Processo: 5001188-58.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001188-58.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GABRIEL LIMA GOBETI JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001188-58.2025.8.08.0004

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: GABRIEL LIMA GOBETI JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais

.

O autor alega desconhecer contrato de empréstimo que gerou restrições em seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e no SERASA, tendo inclusive devolvido os valores depositados por equívoco em sua conta

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se ocorreu a prescrição ou decadência do direito do autor;
(ii)
se a dívida é exigível diante da devolução do capital pelo consumidor; e
(iii)

se a manutenção de registro no SCR e a inscrição no SERASA configuram dano moral passível de indenização

.

RAZÕES DE DECIDIR

As prejudiciais de mérito (prescrição e decadência) são rejeitadas, pois a manutenção indevida de registro desabonador é ato ilícito de natureza permanente, renovando-se o prazo para pleitear sua baixa enquanto persistir a ilegalidade
.

A dívida é manifestamente inexigível, uma vez que o consumidor comprovou a restituição do valor do suposto empréstimo e a instituição financeira, ao aceitar a devolução, anuiu com o desfazimento do negócio, violando a boa-fé objetiva ao manter a cobrança
.

Embora o registro no SCR/BACEN possua natureza informativa e não gere dano moral presumido (
in re ipsa
), a comprovação de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes (SERASA) configura lesão à personalidade que dispensa prova de prejuízo concreto
.

O valor da indenização (R$ 8.000,00) deve ser mantido por ser proporcional ao dano e estar em consonância com o Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES, não sendo exorbitante nem irrisório
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com adequação da motivação quanto à natureza do dano no SCR versus SERASA
.

Tese de julgamento:

1)
A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito (SERASA/SPC) configura dano moral
in re ipsa
.
2)
O registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR), por sua natureza mista e informativa, exige comprovação de dano concreto para ensejar indenização.

Legislação relevante citada:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VI, e arts.

12 a 25

.

Resolução CMN nº 4.571/2017

.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais

.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que ao tentar obter um cartão de crédito em outra instituição financeira, foi surpreendida com a notícia de que seu pedido fora negado devido a uma pendência financeira registrada junto ao Banco Central. Diante disso, afirma ter solicitado um relatório detalhado do Sistema de Informações de Crédito (SCR), momento em que descobriu que a referida pendência se tratava de um suposto contrato de empréstimo com o banco réu, débito que desconhece e impugna. Sustenta que tal inscrição indevida macula seu nome e restringe seu acesso ao crédito, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da dívida, a exclusão definitiva de seus dados do SCR e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões recursais ao ID. 16057129, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 16057126), alegando preliminarmente ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral, por entender que a anotação no SCR não se equipara à negativação. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 16057122) dispôs que:
“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para: a) Declarar a inexistência do débito objeto da presente demanda; b) Determinar ao requerido que proceda ao cancelamento definitivo da inscrição dos dados do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao SISBACEN/SCR, relativamente ao débito discutido nos autos; c) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a presente data.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

De início, analiso as prejudiciais de mérito arguidas pelo recorrente, as quais devem ser prontamente rechaçadas.

O banco alega a ocorrência de decadência e prescrição. Contudo, a pretensão autoral não visa anular um negócio jurídico por vício de consentimento, mas sim declarar a inexistência de um débito e remover um registro indevido que lhe causa prejuízo contínuo.

A manutenção indevida do nome do consumidor em qualquer cadastro que lhe restrinja o crédito constitui um ato ilícito de natureza permanente. Enquanto o registro ilegal persistir, o direito de pleitear sua baixa e a correspondente reparação se renova, não havendo que se falar em início ou decurso do prazo prescricional ou decadencial.

Assim, rejeito as preliminares.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença guerreada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia sobre a existência do débito é resolvida por um fato incontroverso e admitido pelo próprio recorrente: a devolução, pela parte autora, do valor de R$ 966,30 (ID. 16057101), referente ao saque que originou a suposta dívida. Apesar do recorrente afirmar a existência de um saque original e um saque complementar, demonstra a ocorrência tão somente de um único saque, consoante documentos juntados ao ID 16057105.

Ao aceitar a restituição do capital, a instituição financeira anuiu com o desfazimento do negócio, não podendo, por evidente violação à boa-fé objetiva, continuar a exigir o débito ou a manter registros desabonadores em nome do consumidor, ainda mais sem a demonstração do depósito do suposto valor originário. A dívida, portanto, é manifestamente inexigível, e a declaração de sua inexistência é medida que se impõe.

Além disso, a ilegalidade da exigência se aprofunda, como bem observado na sentença, pela própria conduta processual do banco. O depoimento de seu preposto, que revelou desconhecimento sobre a origem da dívida, e a admissão expressa em contestação sobre a devolução do valor, minam a credibilidade da alegação de que o débito era legítimo.

Insistir na cobrança e na manutenção do registro após este evento configura um comportamento contraditório, que é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, tornando a dívida manifestamente inexigível.

Quanto aos danos morais, a tese central da recorrente se fundamenta na natureza do SCR/BACEN, que sustenta ter caráter exclusivamente informativo e que não pode ser equiparado à negativação nos órgãos de proteção ao crédito, de forma a se afastar completamente lesão à imagem do consumidor que ensejaria danos morais.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados gerido pelo Banco Central do Brasil, alimentado mensalmente pelas instituições financeiras por força de determinação normativa da autoridade monetária nacional (Resolução CMN nº 4.571/2017).

Diferente dos cadastros de inadimplentes (como SERASA e SPC), o SCR não possui natureza restritiva ou negativa "por si só". Trata-se de um cadastro informativo que registra o histórico de operações de crédito — tanto as em dia quanto as vencidas — com o objetivo de permitir a supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional e auxiliar as instituições na análise de capacidade de pagamento dos clientes.

Uma vez que o SCR é um cadastro de natureza mista e informativa, a mera inscrição ou manutenção de dados nesse sistema não configura dano moral presumido (in re ipsa).

Diferente da negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, que gera abalo imediato ao crédito e à honra subjetiva, o registro no SCR exige, no mínimo, a comprovação de dano concreto — como a efetiva negativa de crédito fundamentada exclusivamente naquela informação — para que surja o dever de indenizar.

No caso sub examine, não restou demonstrada qualquer situação vexatória, perda de negócio ou repercussão extravagante que tenha atingido os direitos da personalidade do recorrido, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de danos morais.

Contudo, restou demonstrado nos autos que a dívida fora inscrita na SERASA (ID 16057092), que apesar de não corresponder ao valor e a data de vencimento previstos no contrato discutido nos autos, não fora trazida qualquer prova de validade da mesma, razão pela qual entendo como configurado o dano moral in re ipsa.

Destarte, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)